Tribunal: STF
Processo: HC 239297
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Cuida-se de NOVOS embargos de declaração opostos por J B DE S J à decisão de fl. 1215, que não conheceu dos embargos anteriores.



    Em suas razões, sustenta a parte embargante que:



    Não se desconhece as questões processuais que envolvem os prazos processuais relacionados aos embargos de declaração, no entanto, não é menos verdade que se está diante do bem maior do ser humano (liberdade) razão pela qual requerer-se a reconsideração da decisão proferida, para que a os aclaratórios de fls. 1.213, sejam regularmente admitidos e processados.



    [...]



    Nesses termos, não há que se falar em pretensão protelatória. Os argumentos, supra aludidos, são suficientes a demonstrar o inverso. Outrossim, descartada a possibilidade da aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (fl. 1219).



    [...]



    (I) reconsideração da decisão que não conheceu do Embargos de Declaração de fls. 1213, para garantir sua regular tramitação e julgamento, bem como (II) requerer a apreciação do pedido subsidiário de fls. 1198/1200 (intimação expressa sobre a necessidade de assinatura física) omissão que afeta a decisão ora recorrida.



     (III) pronunciamento expresso, para fins de pré-questionamento, acerca da violação do ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (diante da fundamentação supra) e APLICAÇÃO INCORRETA DOS ARTIGOS 18 E 19 DA LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003, em face da prova indireta colacionada aos autos (fl. 1220).



    Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o vício apontado.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a retirar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese.



     Tendo em vista a decisão monocrática de fl. 1215, que não conheceu dos embargos de declaração, por sua intempestividade, verifica-se que houve trânsito em julgado da decisão proferida às fls. 1201/1202, uma vez que embargos intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.



    Nesse sentido:



    [...]



    Logo, tendo sido julgados intempestivos os embargos de declaração de fls. 1206/1212 e, portanto, não tendo havido a interrupção de prazo para apresentação de qualquer outra manifestação da parte, deve ser certificado o transito em julgado da decisão de fls. 1201/1202.



    Outrossim, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que os segundos embargos de declaração destinam-se a sanar vícios existentes no julgamento dos primeiros aclaratórios, não sendo cabível a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, Dje de 20/02/2018).



    No caso, verifica-se que a parte, nestes segundos aclaratórios, traz argumentos relativos à decisão de fls. 1201/1202, que não podem ser aceitos em razão da preclusão consumativa.



    Por fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado evidencia mera insatisfação com o resultado do julgamento, não sendo a via eleita apropriada para tanto. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1202915/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 28/8/2019.



    Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada, não havendo, na decisão embargada, os vícios que autorizariam a utilização do recurso – obscuridade, contradição ou omissão.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de fls. 1201/1202 e, após, sejam os autos baixados à origem para as providências cabíveis.” (doc. eletrônico 5).



    Ao final, busca-se:



    “(I) CONCESSÃO LIMINAR de Revogação/anulação de iminente mandado de prisão em desfavor do paciente, e ou imediata expedição de alvará de soltura, em homenagem ao princípio constitucional da inocência.



    (II) reconsideração da decisão que não conheceu o Recurso Especial de fls. 858 – 866, para garantir sua regular tramitação e julgamento, bem como (iii) requerer a apreciação do pedido subsidiário de fls. 1198/1200 (intimação expressa sobre a necessidade de assinatura física) omissão que afeta a decisão ora recorrida.



    (III) pronunciamento expresso, acerca da violação do ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (diante da fundamentação supra) e APLICAÇÃO INCORRETA DOS ARTIGOS 18 E 19 DA LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003, em face da prova indireta colacionada aos autos.



    (IV) Requer, a juntada dos DOCUMENTOS ESSENCIAIS ao presente Habeas Corpus, logo posteriormente ao retorno da MANUTENÇÃO/INDISPONIBILIDADE do site do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme Portaria STJ/GP nº 154 de 18 de março de 2024;” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. MUTATIS MUTANDIS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO ANALISADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Mutatis mutandis, incide, na espécie, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pedido para determinar ‘que o Tribunal de Justiça Militar analise expressamente os efeitos da decisão proferida no RHC 147.669/SP, da Justiça Comum, na Justiça Militar’, como pretende a defesa.



    II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquela impetração inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Agravo regimental improvido.” (HC 235.806 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator